Tribunal: TJDFT
Processo: 0007492-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007492-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA informou que o crédito executado foi integralmente adimplido (ID: 36549617). Com efeito, julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. O DF é isento de custas processuais. Operada a preclusão, ao arquivo. Brasília, 18 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador